Tribunal: STF
Processo: RHC 224817
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por David Luiz da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 746.398/AL, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, que a prova que embasa a sentença de pronúncia padeceria de ilicitude, pois obtida sem que fosse observado o direito ao silêncio



    Requer, ao final, “que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial.”



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRODUÇÃO DE PROVAS EM JUÍZO. EXIGÊNCIA DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA PROBATÓRIA PARA MUDAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. DESRESPEITO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória, uma vez que eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate. 



    No caso, as instâncias ordinárias entenderam, com base nos elementos de informação e provas disponíveis, colhidos nas fases judicial e extrajudicial, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Destaca-se que, embora o agravante tenha mudado sua versão dos fatos, em juízo confirmou que havia confessado a prática do crime na fase extrajudicial. Destarte, mostram-se presentes a confissão informal, os testemunhos em juízo, bem como a manifestação do réu em juízo. 



    Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para o julgamento da causa, que no caso em apreço é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 



    2. O tema referente à nulidade decorrente de desrespeito ao direito de permanecer em silêncio não foi apreciado pelo Tribunal a quo. Assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância. 



    Agravo regimental desprovido.” (Grifos nossos).



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da nulidade da prova por inobservância do direito ao silêncio, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente